Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-45.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011831-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), HERVAL DIAS DE MORAIS - CPF: 593.924.288-04 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS - CPF: 005.470.668-80 (AGRAVANTE), JOSE OSORIO DIAS DE MORAIS - CPF: 512.175.118-49 (AGRAVANTE), MARIA ANGELA BESSA DE MORAIS - CPF: 109.061.288-54 (AGRAVANTE), MARTA DIAS DE MORAES - CPF: 020.029.728-77 (AGRAVANTE), MARCOS MADEIRA DE SOUZA - CPF: 694.991.792-91 (AGRAVADO), JEANE DE OLIVEIRA - CPF: 735.855.132-04 (AGRAVADO), MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 762.508.652-68 (AGRAVADO), VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 002.675.731-11 (AGRAVADO), MARINA VALENTIM - CPF: 628.273.752-49 (AGRAVADO), NAILSON LIMA DA SILVA - CPF: 533.693.192-68 (AGRAVADO), ROSILDA ARMINI DA SILVA - CPF: 918.425.222-72 (AGRAVADO), MESSIAS HONORIO - CPF: 348.418.812-04 (AGRAVADO), ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO - CPF: 624.952.912-87 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA - CPF: 940.999.522-15 (AGRAVADO), NADIR BONIM DOS SANTOS - CPF: 675.394.082-00 (AGRAVADO), MARIA HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 026.908.821-08 (AGRAVADO), LAERCIO GRUBERT - CPF: 017.336.781-07 (AGRAVADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 012.669.291-26 (AGRAVADO), SIMONE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 025.191.051-27 (AGRAVADO), POLYANE DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 030.691.572-38 (AGRAVADO), ODENIL GOMES DA SILVA - CPF: 725.150.821-49 (AGRAVADO), MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 349.577.822-53 (AGRAVADO), RISICLEIDE DOS SANTOS - CPF: 021.196.341-06 (AGRAVADO), ROGELIO DOS SANTOS - CPF: 038.651.911-00 (AGRAVADO), ROSIMARIA DA SILVA - CPF: 623.523.852-53 (AGRAVADO), EDVALDO ARAUJO MACHADO - CPF: 429.481.691-00 (AGRAVADO), ROSILENE GOMES PINTO MACHADO - CPF: 903.515.921-72 (AGRAVADO), PAULO DA COSTA MACHADO - CPF: 873.965.481-87 (AGRAVADO), SIDNEY APARECIDO DA SILVA QUEIROZ - CPF: 025.212.821-46 (AGRAVADO), CLEONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 716.369.512-87 (AGRAVADO), SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES - CPF: 873.141.509-15 (AGRAVADO), RUTH DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 656.537.422-87 (AGRAVADO), RICARDO SIZANOSKI SEDORKO - CPF: 464.529.909-34 (AGRAVADO), ADAO LIMA CASTRO - CPF: 035.747.673-58 (AGRAVADO), DANIEL BIF - CPF: 708.871.011-00 (AGRAVADO), ELIANDRO FRASSETO MARQUES - CPF: 595.392.242-68 (AGRAVADO), FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA - CPF: 036.121.731-54 (AGRAVADO), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 038.655.341-63 (AGRAVADO), EDVALDO DE DEUS COTRIM - CPF: 652.261.432-49 (AGRAVADO), FLAVIO LIMA DA COSTA - CPF: 068.556.731-12 (AGRAVADO), VAIR LAUROS - CPF: 218.817.312-00 (AGRAVADO), RENILDA WELMAM LAUROS - CPF: 843.343.632-53 (AGRAVADO), ELBSON SANTOS CARVALHO - CPF: 000.907.931-96 (AGRAVADO), ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.618.951-53 (AGRAVADO), LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 572.211.622-04 (AGRAVADO), EDIVANIA FALCAO DE SOUZA - CPF: 673.913.892-34 (AGRAVADO), CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO - CPF: 031.957.741-43 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 046.013.691-77 (AGRAVADO), LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.570.931-44 (AGRAVADO), CLODOALDO LOPES COELHO - CPF: 582.141.602-78 (AGRAVADO), ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO - CPF: 022.052.131-05 (AGRAVADO), SENAILDO FALCAO DE SOUZA - CPF: 606.705.922-34 (AGRAVADO), ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS - CPF: 818.311.882-87 (AGRAVADO), ADENILSON LUIZ DALFIOR - CPF: 658.348.957-00 (AGRAVADO), EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.879.791-89 (AGRAVADO), ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 386.652.392-00 (AGRAVADO), LINDOMAR BREDEL - CPF: 685.987.852-53 (AGRAVADO), ALINE MUTZ LUCAS BREDEL - CPF: 043.105.521-10 (AGRAVADO), BELMAIR ANTONIOLO - CPF: 047.012.371-08 (AGRAVADO), LEIA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 700.090.011-31 (AGRAVADO), DAMARES MARTINS DALFIOR - CPF: 390.064.502-78 (AGRAVADO), EDEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 007.474.121-70 (AGRAVADO), GILBERTO CORREIA - CPF: 327.613.509-44 (AGRAVADO), SILVANA MARTINS ALVES CORREIA - CPF: 458.687.431-72 (AGRAVADO), ADILSON CORREIA - CPF: 972.065.391-49 (AGRAVADO), IZAIAS NOIBAU - CPF: 047.460.321-06 (AGRAVADO), JOVELINA MUTZ NOIBAU - CPF: 038.566.411-73 (AGRAVADO), GILSON MOIA DA SILVA - CPF: 007.796.261-33 (AGRAVADO), RUTE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 996.135.572-53 (AGRAVADO), GELSON GUILHERME - CPF: 032.133.461-28 (AGRAVADO), CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME - CPF: 035.305.271-06 (AGRAVADO), ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 044.791.171-64 (AGRAVADO), EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO - CPF: 009.961.448-03 (AGRAVADO), ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 009.533.911-67 (AGRAVADO), EDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.813.731-10 (AGRAVADO), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 059.131.041-45 (AGRAVADO), JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 031.835.757-79 (AGRAVADO), CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA - CPF: 010.275.481-05 (AGRAVADO), JOSE MARIA ALVES PEGO - CPF: 473.695.666-68 (AGRAVADO), LINDOMAR REIS DE ABREU - CPF: 700.067.571-38 (AGRAVADO), MICHELE LIMA RIOS DE ABREU - CPF: 048.191.681-42 (AGRAVADO), LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 045.772.871-02 (AGRAVADO), MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 055.661.031-89 (AGRAVADO), LEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 655.659.401-68 (AGRAVADO), ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 040.499.051-75 (AGRAVADO), JOAQUIM VIEIRA - CPF: 448.418.412-53 (AGRAVADO), JOAO DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 349.531.162-91 (AGRAVADO), ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA - CPF: 390.290.932-34 (AGRAVADO), KEYLA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 042.629.231-69 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 045.832.889-80 (AGRAVADO), LUZIA GONCALVES - CPF: 326.444.002-44 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DEUS COTRIM - CPF: 778.081.182-49 (AGRAVADO), EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 699.314.612-68 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 025.031.771-07 (AGRAVADO), MANOEL GONCALVES PEREIRA - CPF: 603.394.702-91 (AGRAVADO), MARCILIO DO NASCIMENTO - CPF: 024.642.982-80 (AGRAVADO), MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 874.945.152-91 (AGRAVADO), JAIR DE SOUZA FERRAZ - CPF: 943.109.801-63 (AGRAVADO), CLAUDILEI DE PAULA - CPF: 009.417.661-28 (AGRAVADO), ALISON LUCAS - CPF: 020.299.091-57 (AGRAVADO), SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 043.253.311-74 (AGRAVADO), BRUNO GUSZLINSKI BARRO - CPF: 056.507.261-75 (AGRAVADO), CRISTIANA RIBEIRO WENDER - CPF: 983.199.651-87 (AGRAVADO), ZENILDO DE JESUS - CPF: 006.339.181-30 (AGRAVADO), CIRLENE CAIDA DE PAPA - CPF: 020.465.021-67 (AGRAVADO), GILSOMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 673.380.382-87 (AGRAVADO), CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 820.712.762-72 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (AGRAVADO), VANESSA APARECIDA GREIN - CPF: 044.334.781-64 (AGRAVADO), ELIAS DE DEUS COTRIM - CPF: 783.832.692-34 (AGRAVADO), VALDIR DE PAULA - CPF: 048.412.821-30 (AGRAVADO), JOSIANE GALDINO - CPF: 965.828.042-00 (AGRAVADO), WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO - CPF: 053.655.981-30 (AGRAVADO), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 038.388.241-99 (AGRAVADO), JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.004.921-61 (AGRAVADO), UILSON RAIMUNDO DA COSTA - CPF: 003.153.301-98 (AGRAVADO), VALDENIR DE PAULA - CPF: 027.869.601-50 (AGRAVADO), VILMAR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 316.815.062-20 (AGRAVADO), ANGELA GIMENES - CPF: 577.492.562-53 (AGRAVADO), VALDIRENE DE OLIVEIRA - CPF: 028.687.871-26 (AGRAVADO), VALDECIR LEANDRO ROCHA - CPF: 348.671.392-20 (AGRAVADO), VALDEIR DE PAULA - CPF: 639.604.352-15 (AGRAVADO), SIMONE RODRIGUES LOPES - CPF: 043.190.841-95 (AGRAVADO), SANTIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.549.132-04 (AGRAVADO), LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA - CPF: 691.050.302-34 (AGRAVADO), SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO - CPF: 884.282.812-20 (AGRAVADO), LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA - CPF: 880.181.562-04 (AGRAVADO), TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE - CPF: 003.347.852-00 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TERRA ROXA - APPRTR - CNPJ: 08.469.332/0001-21 (AGRAVADO), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), DARCI TRAÇADO (AGRAVADO), JOSE VIANA GONCALVES - CPF: 204.577.822-34 (AGRAVADO), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), ANA CELIA LIMA CASTRO - CPF: 021.333.971-40 (AGRAVADO), JOAO CESAR BATISTA DA SILVA - CPF: 667.946.251-72 (AGRAVADO), JAIRO DA SILVA - CPF: 275.148.891-91 (AGRAVADO), KARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO - CPF: 052.573.561-55 (AGRAVADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ERIONALDO SANTANA (AGRAVADO), JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 270.246.601-04 (AGRAVADO), WELINTON ANDRE VAZARIM VIGIL - CPF: 214.079.988-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO), MARIA ANGELA BESSA DE MORAIS - CPF: 109.061.288-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSORIO DIAS DE MORAIS - CPF: 512.175.118-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA DIAS DE MORAES - CPF: 020.029.728-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.879.791-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LIMA CASTRO - CPF: 035.747.673-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON LUIZ DALFIOR - CPF: 658.348.957-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), ADINA MARCELINO BRAGA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CARVALHO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MUTZ LUCAS BREDEL - CPF: 043.105.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON LUCAS - CPF: 020.299.091-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 386.652.392-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 009.533.911-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CELIA LIMA CASTRO - CPF: 021.333.971-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS - CPF: 818.311.882-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA APARECIDA DE PAULA - CPF: 047.927.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA GIMENES - CPF: 577.492.562-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES FEITOSA (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR CANDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), BELMAIR ANTONIOLO - CPF: 047.012.371-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUSZLINSKI BARRO - CPF: 056.507.261-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 046.013.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO - CPF: 031.957.741-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME - CPF: 035.305.271-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLENE CAIDA DE PAPA - CPF: 020.465.021-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILEI DE PAULA - CPF: 009.417.661-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 716.369.512-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 820.712.762-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO LOPES COELHO - CPF: 582.141.602-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA RIBEIRO WENDER - CPF: 983.199.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARES MARTINS DALFIOR - CPF: 390.064.502-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BIF - CPF: 708.871.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVALMIR ANTONIO - CPF: 351.133.752-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 699.314.612-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.813.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011831-45.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DE LIMINAR – INDEFERIDO – SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ADPF 828 – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADOR DA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO – CUMPRIMENTO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA LIMINAR EM OUTRA ÁREA – INDEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente motivo justificador para a manutenção da suspensão da liminar de reintegração de posse deferido de há muito, deve-se assegurar o seu cumprimento.

O desentranhamento de documentos e declaração de revelia demanda o exame, por primeiro, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011831-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HERVAL DIAS DE MORAIS, MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS

AGRAVADO: MARCOS MADEIRA DE SOUZA, JEANE DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA, VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARINA VALENTIM, NAILSON LIMA DA SILVA, ROSILDA ARMINI DA SILVA, MESSIAS HONORIO, ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO, MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA, NADIR BONIM DOS SANTOS, MARIA HENRIQUE NASCIMENTO, LAERCIO GRUBERT, MARCIO DOS SANTOS, SIMONE RIBEIRO VIEIRA, POLYANE DO NASCIMENTO ROSA, ODENIL GOMES DA SILVA, MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA, RISICLEIDE DOS SANTOS, ROGELIO DOS SANTOS, ROSIMARIA DA SILVA, EDVALDO ARAUJO MACHADO, ROSILENE GOMES PINTO MACHADO, PAULO DA COSTA MACHADO, SIDNEY APARECIDO DA SILVA QUEIROZ, CLEONES RODRIGUES PEREIRA, SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES, RUTH DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO SIZANOSKI SEDORKO, ADAO LIMA CASTRO, DANIEL BIF, ELIANDRO FRASSETO MARQUES, FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA, EDUARDO DOS SANTOS, EDVALDO DE DEUS COTRIM, FLAVIO LIMA DA COSTA, VAIR LAUROS, RENILDA WELMAM LAUROS, ELBSON SANTOS CARVALHO, ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA, EDIVANIA FALCAO DE SOUZA, CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO, CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CLODOALDO LOPES COELHO, ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO, SENAILDO FALCAO DE SOUZA, ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS, ADENILSON LUIZ DALFIOR, EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA, ALMI DE OLIVEIRA, LINDOMAR BREDEL, ALINE MUTZ LUCAS BREDEL, BELMAIR ANTONIOLO, LEIA DA SILVA GUIMARAES, DAMARES MARTINS DALFIOR, EDEMILSON JOSE DA SILVA, GILBERTO CORREIA, SILVANA MARTINS ALVES CORREIA, ADILSON CORREIA, IZAIAS NOIBAU, JOVELINA MUTZ NOIBAU, GILSON MOIA DA SILVA, RUTE DE ALMEIDA SANTOS, GELSON GUILHERME, CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME, ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO, ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO, EDERSON MARCOS DA SILVA, TANIA CRISTINA DA SILVA, JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA, CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA, JOSE MARIA ALVES PEGO, LINDOMAR REIS DE ABREU, MICHELE LIMA RIOS DE ABREU, LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS, MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS, LEIR MOREIRA DA SILVA, ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO, JOAQUIM VIEIRA, JOAO DA CRUZ DE SOUSA, ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA, KEYLA FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, LUZIA GONCALVES, MARIA APARECIDA DEUS COTRIM, EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS, MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO, MANOEL GONCALVES PEREIRA, MARCILIO DO NASCIMENTO, MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA, JAIR DE SOUZA FERRAZ, CLAUDILEI DE PAULA, ALISON LUCAS, SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS, BRUNO GUSZLINSKI BARRO, CRISTIANA RIBEIRO WENDER, ZENILDO DE JESUS, CIRLENE CAIDA DE PAPA, GILSOMAR CAETANO RIBEIRO, CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, VANESSA APARECIDA GREIN, ELIAS DE DEUS COTRIM, VALDIR DE PAULA, JOSIANE GALDINO, WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO, WESLEY DE SOUZA PEREIRA, JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA, UILSON RAIMUNDO DA COSTA, VALDENIR DE PAULA, VILMAR RODRIGUES FERNANDES, ANGELA GIMENES, VALDIRENE DE OLIVEIRA, VALDECIR LEANDRO ROCHA, VALDEIR DE PAULA, SIMONE RODRIGUES LOPES, SANTIAGO PEREIRA DA SILVA, LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA, SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO, LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA, TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TERRA ROXA - APPRTR, DARCI TRAÇADO, JOSE VIANA GONCALVES, ANA CELIA LIMA CASTRO, JOAO CESAR BATISTA DA SILVA, JAIRO DA SILVA, KARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO, ERIONALDO SANTANA, JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Herval Dias de Morais e Maria Cristina Degani Morais
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse que movem contra
Adão Lima de Castro e outros
, indeferiu o revigoramento de liminar de reintegração de posse.

Explicam que em 09/06/2006, ajuizaram ação de reintegração de posse, sendo deferida a liminar após a realização da audiência de justificação prévia, o que foi cumprida em 01/08/2006.

Dizem, contudo, que poucos dias após, os requeridos agravados invadiram novamente a área, ocasião em que pugnaram pelo revigoramento da liminar. Nessa época, complementam que foi determinado a realização de auto de constatação, sendo após, deferido o revigoramento da liminar anteriormente deferida.

Anotam que em 01/11/2006, foi distribuída uma segunda demanda que tramita em apenso ao feito principal, em razão de que a invasão se estendeu para as áreas contíguas dos demandantes, que perfazia a área total de 6.000ha, denominada Fazenda Reunidas São Roberto.

Apontam que entre a concessão da liminar e os dias atuais, ocorreram outras tantas invasões, sempre com pedidos de revigoramento da liminar. Realçam que em audiência de conciliação informaram novamente que os requeridos continuavam a extrair madeira de forma irregular, o que fez novo pleito de revigoramento da liminar.

Narram que em decisão proferida (id 62408282), foi deferido o revigoramento da medida liminar, determinando a reintegração dos requerentes agravantes na posse dos imóveis objeto das duas demandas: 0025473-96.2011.8.11.0041 e 0025474- 96.2011.8.11.0041, bem assim, que fosse realizada a avaliação de desmatamento por sensoriamento remoto para verificar os danos ambientais na área em litígio, contudo, tal decisão foi suspensa por força do AI
1015042- 60.2021.8.11.0000.

Relatam que demonstraram que desde a invasão das propriedades, sofrem inúmeros prejuízos, dentre eles a execução de CDA lavrada pela SEMA, em razão do desmatamento ilegal. Revelam, também, que há provas de que os agravados, além do desmatamento ilegal, promovem o comércio das áreas. De outra via, sustentam que os documentos colacionados dão conta da posse exercida desde 2001 e do cumprimento da função social da propriedade.

Sustenta que pende de análise a impugnação quanto a desnecessária inclusão no polo passivo da Associação de Produtores e seus associados, bem como de nova citação, por se tratar de matéria preclusa.

Reforçam a condição de posse sobre a totalidade das áreas que são contíguas e que pleiteiam o revigoramento da liminar de reintegração de posse pelos mesmos fundamentos que fora concedida, já que são os possuidores da área e restou comprovado a existência de novos esbulhos e a comercialização das posses pelos invasores.

Alegam, ademais, que restou comprovado que não se trata de ocupação de pessoas vulneráveis e com fim habitacional, o que afasta a aplicação das medidas estabelecidas na ADPF/828/MC/DF.

Requerem o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedido o revigoramento da liminar de reintegração de posse, para que sejam imitidos na posse da totalidade da Fazenda Reunidas São Roberto, ou seja, na área de 6.000 hectares formadas pelas matrículas n. 13.080, 13.081, 13.088, 13.089 e 13.090, do CRI da comarca de Cuiabá.

No mérito, postulam pelo provimento do recurso com a confirmação da antecipação de tutela. Alternativamente, requerem o deferimento de expedição de mandado de revigoramento liminar na totalidade da área objeto da lide n. 0025473-96.2011.8.11.0041, bem como nos 33 lotes que pertencem aos posseiros não associados.

Subsidiariamente, requerem seja utilizada a audiência designada para o dia 06/07/2023, como medida preparatória para o cumprimento do revigoramento da liminar.

Por fim, postulam o desentranhamento da contestação apresentada pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa e documentos que a instruíram, em razão da preclusão temporal, e decretada a revelia.

Liminar indeferida (id. 169682674).

Contraminuta da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa – APPRTR (id. 172579171).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 176385224)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011831-45.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse que Herval Dias Morais e outros movem contra Adão Lima de Castro e outros, indeferiu o revigoramento de liminar de reintegração de posse.

Pretendem os agravantes o revigoramento da liminar de reintegração de posse da área total de 6.000ha em discussão nos feitos 0025473-96.2011.8.11.0041 e 0025474- 96.2011.8.11.0041 ou da área objeto da demanda 0025473-96.2011.8.11.0041, bem como de 33 lotes que pertencem aos posseiros não associados.

Com efeito, consta que no Agravo de Instrumento n. 1015042-60.2021.8.11.0000, já com trânsito em julgado, foi reformada a decisão que havia deferido o revigoramento da liminar de reintegração de posse, porquanto em relação à área objeto da lide n. 0025473-96.2011.8.11.0041, encontrava-se em vigor as
medidas estabelecidas na ADPF/828/MC/DF.

Já em relação à área da ação n. 0025474-96.2011.8.11.0041 não se visualizou elementos seguros para a concessão da liminar sem a realização de justificação de posse, como consignado no v. acórdão, se trata de áreas distintas
“
caso em que o cumprimento da decisão comum, seja liminar, ou mesmo definitiva, há que demonstrar a existência dos elementos próprios que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido nessa natureza de ação”
.

Feito novo pedido de revigoramento, o Juízo consignou:

Pois bem, com relação ao pedido formulado pelos autores, reitero que não é possível a sua concessão, na medida em que passados mais de 16 (dezesseis) anos desde a ocupação do imóvel promovida pelos réus, os autores não foram capazes de comprovarem, por documentos novos, a necessidade de deferimento da medida. Aliás, estes são os fundamentos externados por este juízo na decisão de id. 53891000, p. 06/08, em consonância do parecer ministerial.

O argumento de que os réus somente promoveram a ocupação das áreas a partir de 2006 é incontroverso, na medida em que os próprios réus mencionam que somente passaram a ocupar a área no final de 2005, em razão dela estar sem ocupação. Ademais, o passivo ambiental existente no imóvel é preocupação permanente deste juízo, não apenas do imóvel em litígio, mas em todas as ações em trâmite nesta unidade, contudo, tal fundamento não induz ao deferimento do pedido, razão pela qual
indefiro
o pedido de revigoramento da liminar.

Com efeito, conquanto o pedido de revigoramento reitere os pedidos anteriores, verifica-se que em relação à área objeto da lide n. 0025473-96.2011.8.11.0041 (2.000 hectares), o cumprimento da liminar foi suspenso em decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1015042-60.2021.8.11.0000, porquanto em vigor, à época, decisão proferida pelo STF na ADPF 828, que proibiu as desocupações no período da pandemia – Covid/19.

Sucede que não há mais motivo justificador para a suspensão da medida de reintegração de posse que foi deferida há muito tempo.

É o caso, portanto,
de assegurar o cumprimento da liminar de reintegração de posse em relação à área de 2.000 hectares, objeto da lide n. 0025473-96.2011.8.11.0041
.

Em relação à área de 4.000 hectares, objeto da lide n. 00025474-81.2011.8.11.0041, verifica-se que já foi realizada a audiência de instrução, momento em que foram ouvidas as testemunhas de ambas as partes, de modo que o feito caminha para sua conclusão.

De outra via, a pretensão de desentranhamento da contestação apresentada pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa e documentos que a instruíram, em razão da preclusão temporal, com a decretação da revelia, constitui matéria a ser examinada pelo Juízo, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para assegurar aos agravantes o cumprimento da liminar de reintegração de posse da área de 2.000 hectares, deferida nos autos n.
0025473-96.2011.8.11.0041

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023